Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022839-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO QUEIROGA - CPF: 707.097.341-15 (RECORRENTE), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), FORTILUX INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 18.088.025/0001-54 (RECORRIDO), DIMAS PINHEIRO - CPF: 003.146.228-61 (RECORRIDO), LEONARDO PINHEIRO - CPF: 029.160.808-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022839-10.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MAYCON RODRIGO QUEIROGA.

Recorridos: FORTILUX INFORMÁTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA, DIMAS PINHEIRO e LEONARDO PINHEIRO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUCESSO NAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. ARTIGO 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão do insucesso nas tentativas de citação do requerido, apesar das reiteradas diligências realizadas. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os autos retornem à origem e o feito tenha regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação do requerido, após várias tentativas frustradas, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 prevê que, nos Juizados Especiais, caso o devedor não seja localizado ou inexistam bens penhoráveis, o processo deve ser imediatamente extinto, com devolução dos documentos ao autor, o que atende aos princípios da celeridade e economia processual que regem o sistema dos Juizados.

No presente caso, restou comprovado nos autos que foram realizadas diversas tentativas de citação do requerido, todas infrutíferas, sendo inviável a continuidade do feito sem a formalização da relação processual, que depende da citação válida para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A apresentação de novos pedidos pelo autor, como o envio de ofício ao tabelionato para exclusão de protesto, não altera o fato de que, sem a citação do requerido, não é possível o regular desenvolvimento do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de ausência de citação do réu, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, sem necessidade de prévia intimação pessoal do autor, conforme decidido em precedentes como os dos processos TJMT no 0002145-66.2012.8.11.0021 e no 0001828-86.2015.8.11.0078.

A sentença recorrida observou corretamente o disposto no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não havendo qualquer erro ou irregularidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, a ausência de citação do requerido, após tentativas frustradas, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não sendo possível o regular desenvolvimento do feito sem a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 53, § 4o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 0002145-66.2012.8.11.0021, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2021.

TJMT, Apelação Cível no 0001828-86.2015.8.11.0078, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

O recorrente postula o provimento do recurso, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Os recorridos não foram localizados e, consequentemente, não apresentaram as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei no 9.099/95. Assim, para clareza, transcrevo a respeitável sentença:

(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requerido não foi encontrado para citação, apesar de reiteradas diligências empreendido em endereços fornecidos pelo requerente.

Sobre o assunto, dispõe o art. 53, §4o, da Lei no 9099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

Cabe destacar, ainda, que nova busca e indicação de endereço, quando várias tentativas já ocorreram, iria de encontro aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Deste modo, não tendo sido o requerido encontrado, apesar do esforço da parte autora, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95. (...)”.

Conforme pontuado na sentença, houve diversas tentativas de citação dos requeridos sem sucesso.

O recorrente, intimado a se manifestar em cinco dias acerca dos ARs negativos nos IDs 248074191, 248074190 e 248074189, apresentou petição solicitando o envio de ofício ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Rondonópolis (MT) para a exclusão do protesto registrado em seu nome, medida que, no entanto, não é viável.

Isso porque, para o desenvolvimento válido e regular do processo, é indispensável à realização da citação dos requeridos, com o objetivo de formalizar a triangulação processual e garantir sua integração à relação jurídica processual.

Ademais, nos Juizados Especiais Cíveis, caso o devedor não seja localizado ou inexistam bens passíveis de penhora, é imperativa a extinção do processo, independentemente de prévia intimação do exequente, conforme disposto nos artigos 53, § 4o da Lei no 9.099/95
verbis:
“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgRg no REsp 1302160/DF). (N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do auto
r (AgRg no REsp 1302160/DF).
(N.U 0001828-86.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024